Tribunal: TJSP
Processo: 2050947-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2050947-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ELZA CORREA NOVAIS, são embargados INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS
OLÍMPIA LTDA., KRIKOR HOVSEPIAN e ADRIANA AUGUSTO HOVSEPIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2050947-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo – 31a Vara Cível
Embgte. : Elza Correa Novais
Embgdo. : Krikor Hovsepian e outros
VOTO No 46.633
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Não havendo no julgado qualquer
vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 21/24 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é omisso, vez
que não restou demonstrado que a jurisprudência carreada pela embargante não
seja adequada ao caso em análise. Tece comentários acerca dos pressupostos
para a suspensão da CNH e apreensão de passaporte. Menciona que nos termos
do art. 4o, do CPC, tem direito a solução integral do mérito em tempo razoável,
sendo que conta com 87 anos de idade, não podendo aguardar a disponibilidade
dos executados em quitar o débito. Defende que os réus são revéis e ocultam
patrimônio. Prequestiona a matéria para fins de interposição de eventuais
recursos junto às Instâncias Superiores.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2050947-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Veja-se que o v. acórdão foi claro ao decidir a questão
mencionada pela embargante, nos seguintes termos:
“No entanto é consabido que o devedor assegura suas dívidas com
o seu patrimônio, nos termos do artigo 789, do CPC: "o devedor
responde com todos os seus bens presentes e futuros para o
cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas
em lei."
Ainda que se verifique a contumácia dos agravados quanto ao
pagamento de seu débito, bem como suposto ocultação de
patrimônio, as medidas pretendidas pela agravante ultrapassam a
razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer garantia
de que o crédito será pago com tais providências, além de não ter
qualquer relação com a execução nestes autos.
Neste sentido, estão os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:
(...)
Assim, se a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação,
cancelamento de cartões de crédito e apreensão de passaporte dos
devedores ultrapassam a razoabilidade e proporcionalidade e não
guardam qualquer relação com o devido nestes autos, é medida de
rigor a manutenção da r. decisão agravada.
No mais, veja-se que o julgado proferido junto ao Recurso Habeas
Corpus n.o 97.876, de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão,
além de ter sido proferido pela 4a Turma, e não pelo Pleno do Órgão
(DJE de 09/08/2018), não se trata de recurso repetitivo, conforme
consulta realizada pela assessoria deste Relator.
Logo, as posições singulares colacionadas não afastam o
entendimento já proferido por esta Corte.” (Fls. 23/24)
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende a embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2050947-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2050947-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica